Tribunal: TJPA
Processo: 0819812-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819812-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819812-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAÚJO – OAB/PA 37.208-B

PACIENTE:
CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS – 808.728.832-72

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0021252-10.2010.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2°, II

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONCOMITANTEMENTE À PROPOSIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO,
contra decisão da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n°
0021252-10.2010.8.14.0401.

Narra a inicial que o paciente foi preso em
04 de dezembro de 2023
, em seu local de trabalho na cidade de Belém/PA, em razão de mandado de prisão cumprido pela Polícia Federal por ocasião de sentença condenatória proferida nos autos de origem pelo cometimento do crime de roubo majorado.

Consta nos autos do processo nº 0021252-10.2010.8.14.040 que Carlos Alexandre Martins dos Santos, em coautoria, com Thiago Henrique Pascoal de Souza, no dia 20/11/2010, por volta das 17h30min, subtraíram, mediante grave ameaça, dissimulando está portando uma arma de fogo, a vítima Elizângela Martins Pantoja, os seus pertences, uma bolsa de tiracolo, tendo transitado em julgado em para Defesa: 26/04/2021.

– Inicial em HC, ID 17501866

Alega a impetrante que, na verdade, CARLOS ALEXANDRE não poderia ter cometido o crime em questão, haja vista que, na data dos fatos, estava em local diverso, trabalhando. Além disso, o verdadeiro autor seria o irmão do paciente, Alessandro André Martins dos Santos, que se apresentava com o nome do colateral quando lhe convinha.

Realizado uma busca, juntou-se nesta oportunidade, um boletim de ocorrência nº 00006/2023.109717-8, em que o nacional Alessandro André Martins dos Santos, quando abordado por policiais, no dia 07/10/2023, apresentou-se como Carlos Alexandre Martins dos Santos, que somente na delegacia de polícia desvendou-se tratar na realidade de Alessandro André Martins dos Santos.

Importante mencionar que há nos presentes fólios uma declaração de Alessandro André Martins dos Santos, de próprio punho, em que confessa ter utilizado a certidão de nascimento de Carlos Alexandre Martins do Santos e falsificado a sua assinatura, no processo nº 0021252-10.2010.8.14.040 – crime de roubo qualificado – por concurso de pessoas.

– Inicial em HC, ID 17501866

Em sede de pedidos, pleiteia a expedição liminar de alvará de soltura em benefício do paciente, por não se tratar do verdadeiro autor do crime.

No mérito, a suspensão do cumprimento de pena até a decisão final da Revisão Criminal proposta.

No ID 17519408 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 17629841.

Após, manifestou-se nos autos o custos legis:

Nesse diapasão, considerando, com a devida vênia, a não inobservância da instrução da ação revisional (ausência de justificação judicial), e para evitar prejuízos maiores ao paciente, potencializando direito fundamental da dignidade da pessoa humana, requer-se, de ofício, a esta Corte de Justiça, a suspensão da execução penal, para que este aguarde a conclusão da revisão criminal em curso, devendo, em nome da economia processual, ainda, ser suspensa a revisão criminal (0819789-82.2023.8.14.0000) e, por dever de cautela, estabelecido prazo razoável para que seja devidamente instruída com a justificação judicial.

– ID 17763414

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, haja vista se tratar de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de instrumento diverso – neste caso, a revisão criminal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que [n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

3. "[A] impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

4. Ademais, não exsurgiu flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque, conforme se extrai da incoativa, "guardas municipais efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam com dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, saíram correndo por um matagal ali existente. Em perseguição, os referidos guardas conseguiram deter o ora denunciado, sendo que encontraram na bermuda por ele vestida sob a calça, vinte reais em dinheiro e um 'pino' de cocaína" (e-STJ fl. 61). Dessarte, houve fundadas razões para a pronta atuação da Guarda Civil, que flagrou o ora paciente e outro indivíduo empreendendo fuga após avistarem a viatura policial, rumo a um matagal próximo.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 846.367/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Contudo, passo a analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Do conteúdo dos anexos acostados à impetração, anoto:

Boletim de Ocorrência Policial. Belém, 07 de outubro de 2023. Relato da Ocorrência: O relator, na qualidade de ASP. Oficial de Polícia Militar, comparece a esta seccional de polícia civil para informar que hoje, dia 07/10/2023, por volta das 01h30, estava no estacionamento do Mangueirão, próximo aos veículos no estacionamento; QUE um nacional foi avistado pela GU da Polícia Militar (VTR 7501), sendo feita a abordagem policial, momento em que foi indagado qual seria o seu nome; QUE o suspeito se apresentou como sendo o sr. CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, sendo encontrado um MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO (MANDADO PJE N° 0021252-10.2010.8.14.0401.01.002-15), para este nome;
QUE apresentado nesta Delegacia de Polícia se constatou que o nacional apresentado como “CARLOS ALEXANDRE” era na verdade o irmão mais novo deste, o sr. ALEXANDRO ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS
, contra quem havia outro MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, relacionado a 4 (quatro) crimes de roubo (MANDADO PJE N° 0010360-13.2008.8.14.0401.01.0004-22); QUE o custodiado foi apresentado em perfeito estado físico e mental.

– BOP, ID 17501892

Da análise da documentação referente às assinaturas, pôde-se verificar inconsistências, conforme ventilado pela impetrante. De igual modo, o único documento de identificação pessoal utilizado para aferir autoria delitiva nos autos de origem consta como a certidão de nascimento do paciente, sem qualquer identificação quanto à imagem/comprovação de que seria, de fato, CARLOS ALEXANDRE o autor do crime de roubo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

No entanto, na presença de razoável dúvida quanto à veracidade da identificação do paciente como o autor do crime em tela – bem como pela primariedade e estabelecimento da pena em regime semiaberto, acolho a manifestação ministerial, pelo que
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
para determinar que, enquanto perdurar o julgamento da Revisão Criminal de n° 0819789-82.2023.8.14.0000, o paciente cumpra pena em regime aberto,
mediante a implementação prévia do monitoramento eletrônico pelo período de 180 dias
, combinada à proibição de se ausentar da comarca, nos termos do art. 6° da Resolução n° 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 6º. O período durante o qual a pessoa estiver submetida ao monitoramento eletrônico nos casos de saída antecipada ou em
substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal
, com
regular cumprimento das condições impostas
, será considerado como tempo de cumprimento de pena, assegurando que o período total de sua aplicação não exceda o tempo para cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

Parágrafo único. A medida do monitoramento eletrônico prevista no caput poderá ser aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para reavaliação da necessidade de sua manutenção por período inferior ou igual.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2024